Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704139-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO GDF LTDA AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. A credora agrava (id 43848613) das decisões da 18a Vara Cível de Brasília (id 144502453 e 146588989 – Processo no 0051790-10.2007.8.07.0001), que desconstituíram as penhoras dos imóveis de matrícula no 43349, 43350 e 43351, registradas no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o fundamento de que compete ao Juízo Universal a penhora e a alienação dos bens, caso se faça necessário. Defende que a sentença homologatória do plano de recuperação judicial não é definitiva, pois não transitou em julgado, sendo indevida a desconstituição das penhoras dos imóveis indicados. Em suas contrarrazões (id 45190718), a agravada suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por violação ao princípio da unirrecorribilidade. No mérito, propugna o desprovimento do recurso. 2. A agravante interpôs anteriormente o agravo de instrumento no 0701848-09.2023.8.07.0000, precisamente contra as mesmas decisões ora agravadas (id 144502453 e 146588989 – Processo no 0051790-10.2007.8.07.0001), porém, optou for formular pedido de desistência do mencionado recurso, já homologado, o que levou ao não conhecimento daquele agravo de instrumento (id 43681023 – AGI no 0701848-09.2023.8.07.0000) e ao seu arquivamento definitivo. A desistência do recurso anterior não autoriza a interposição de um novo, ainda que dentro do prazo recursal, configurando-se a preclusão consumativa, atraindo a incidência do CPC 507. Destarte, ocorrida a preclusão consumativa, pelo exercício anterior da faculdade processual, não pode o segundo recurso ser admitido, sob pena de ofensa ao aludido instituto e ao princípio da unirrecorribilidade. Atente-se para precedente do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Segundo agravo interno não conhecido. (...). 5. Primeiro agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial, e segundo agravo interno não conhecido. (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1.695.909, Min.Raul Araújo, julgado em 2020). EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NOVO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. NÃO CONHECIMENTO. A desistência de recurso anteriormente interposto configura inegável preclusão consumativa, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. A utilização de um segundo recurso, repetindo a insurgência constante do primeiro, é inadmissível, por configurar ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. (TJDFT, 6a T. Cível, ac. 1355345, Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, não conheço do agravo de instrumento - CPC 932, III. Intimem-se. Dê-se baixa Brasília/DF, 17/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator